Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001703-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não acolheu exceção de pré-executividade em Ação de Execução Fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na execução da multa ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo.

4.

No caso em apreço, restou identificada a inércia da Administração por um período superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável (Decreto Estadual n. 1.436/2022) e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 20, § 2º; art. 21, II e parágrafo único, art. 3º, I, Lei 11.077/2020, Art. 236 da CNGC-MT-Prov CGJ nº 39, 16.12.2020 e Tema 1.229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1º.4.2020.

TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

TJMT, Apelação nº 1000545-63.2020.8.11.0101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025.

TJMT, Apelação nº 1020729-89.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adroaldo Valdecir Kluge contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1042011-86.2021.8.11.0041 proposta pelo Estado de Mato Grosso, deixou de acolher a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais o agravante, em síntese, aduz que
“a Administração Pública promoveu a notificação por A.R em endereço diverso do Agravante e em seguida realizou notificação indevida por edital, sem antes esgotar outros meios de notificação, ou mesmo realizar a busca de endereço, o que seria de fácil constatação o endereço do Agravante.”.

Sustenta que
“faz-se indispensável destacar que houve ofensa ao princípio da legalidade, do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não foi oportunizado ao Agravante o direito de manifestar-se nos autos a fim de promover sua defesa, tendo em vista que sua NOTIFICAÇÃO FOI REALIZADA POR EDITAL”.

Alega ainda que “
consta no processo administrativo que houve apenas uma tentativa frustrada de notificar o Agravante por correspondência, momento em que a Administração de prontidão proferiu sua notificação por edital, ou seja, não há que se falar no esgotamento dos meios que viesse a ensejar a notificação por edital”.

Declara que
“a comunicação ao interessado é requisito legal para a realização de qualquer ato administrativo e, consequentemente, para a instauração do processo administrativo válido, sob pena de invalidação e anulação dos atos praticados.”.

Defende a incidência da prescrição intercorrente ao argumento “
estamos diante de uma CDA gerada de um processo administrativo eivado de nulidade, com evidente ocorrência da prescrição intercorrente nos termos da legislação vigente.”.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 206963696).

Na contraminuta, id. 214327697, o autor Estado de Mato Gross, defende o desprovimento do Agravo.

O recurso foi suspenso para o aguardo da solução ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012668-37.2022.811.0000 (Tema nº 9/TJMT), conforme id. 222372196, cuja decisão foi comunicada à origem em 27.6.2024 – id. 222394158.

Decisão da Desª Maria Erotides Kneip proferida em 3.1.2025, em que determinou a devolução deste recurso para esta relatoria.

A redistribuição ocorreu em 28.2.2025 (id. 271688861).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Desembargador
José Luiz Leite Lindote
(RELATOR)

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adroaldo Valdecir Kluge contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1042011-86.2021.8.11.0041 proposta pelo Estado de Mato Grosso, deixou de acolher a exceção de pré-executividade.

Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal lastreada na certidão de dívida ativa nº 2021440423, oriunda de infração ambiental referente ao processo administrativo nº 116225/2016, o qual ensejou aplicação de multa no valor originário de R$ 107.121,00 (cento e sete mil cento e vinte e um reais e setenta centavos).

Conforme o Relatório Técnico nº 081/CFFF/SUF/SEMA/2016 no processo administrativo em 29.8.2015, foi

realizada operação pela equipe técnica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA, em que teria supostamente identificado desmatamento a corte raso de 107,1217 hectares em área fora da reserva legal no interior da Fazenda Vitória sem nenhuma licença ambiental que autorizasse a atividade, fato este que levou à lavratura do Auto de Infração nº 162145 em 10.3.2016 e Termo de Embargo nº 121690, bem assim que ensejou a instauração do Processo Administrativo nº 116225/2016.

O autuado/executado aqui agravante alega que a Administração Pública promoveu sua notificação por edital sem esgotar outros meios de notificação e somente em 14.12.2020 é que proferiu a decisão administrativa em que aplicou multa, cuja referida decisão embasou a Execução Fiscal para recebimento da referida multa.

Sustenta o executado aqui agravante a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, porquanto a Administração teria permanecido sem fazer movimentações que gerasse interrupção da prescrição, de despacho decisório ou decisão homologatória por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, ou seja, por tempo superior a 3 (três) anos, conforme prescrevem o art. 1 § 1° da Lei 9.873/99 e art. 21. § 2° do Decreto 6.514/08.

Argumenta que a autuação ambiental ocorreu em 29.8.2015 e que o Auto de Infração foi expedido em 10.3.2016, bem como que a decisão administrativa homologatória, apta a interromper a prescrição, foi proferida em 14.12.2020 e que, assim, teria ocorrido a prescrição intercorrente por ter decorrido mais de 3 (três) anos entre a data da notificação e a da citada decisão homologatória.

Relata ainda que a notificação por edital da decisão homologatória foi feita em 1.2.2021 e a notificação para pagamento da multa em 13.7.2021, bem como que a Execução Fiscal foi proposta em 23.11.2021.

No que diz respeito aos regramentos invocados pelo executado aqui agravante para fundamentar o pedido de eventual incidência da prescrição intercorrente e sua interrupção, ou seja, o art. 1 § 1°, art. 2º, I a IV, ambos da Lei Federal 9.873/99 e os arts. 21. § 2° e 22, I a III, do Decreto Federal 6.514/08, tem-se que referidas normas não se aplicam ao caso, porquanto dispõem sobre tributos federais e não sobre tributo estadual, que tem previsão específica, como, aliás, consignou a decisão ora impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
3 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Narra o excipiente que o processo administrativo permaneceu inerte por mais de 3 (três) anos, motivo pela qual, transcorreu o prazo prescricional intercorrente, nos moldes do art. 1 § 1° da Lei 9.873/99 e art. 21. § 2° do Decreto 6.514/08.

Pois bem.

Acontece que, as leis das quais embasaram o pedido do excipiente dispõe sobre tributos federais, como mencionam os preâmbulos:

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. (DECRETO Nº 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008)

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. (LEI nº9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.)

Sem mais delongas, analisando a CDA inaugural em ID nº. 70791833, vislumbra-se que se trata de tributo estadual, não aplicável os fundamentos acima mencionados, logo, indefiro o pleito de prescrição intercorrente.

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta nos autos.”
(g.p.).

E sobre o assunto, vejas a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas no julgamento monocrático.

2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que o art. 1o. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.665.220/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.9.2019 e AgInt no REsp. 1.738.483/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.6.2019.

3.
De outro lado, insta salientar que a decisão da Corte paranaense olvidou-se em reconhecer a prescrição intercorrente com base no Decreto 20.910/1932, como se depreende do seguinte excerto: a Lei Federal 9.873/1999, é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais.
Por isso, inexistindo regra específica para regular o prazo prescricional no âmbito da administração estadual e municipal, adota-se o prazo previsto no Decreto 20.910/1932 (fls. 555).

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 1º.4.2020)”.
(g.n.).

Com igual norte, veja a orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO – APELO ADESIVO DO AUTOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DESPROVIDO. 1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração. 2. Deve-se aplicar o Decreto Federal nº 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos. 3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva. 4. Prescrição intercorrente. 5.
Impossível é a observância da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.
6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/13 de forma retroativa. 7. Com o provimento do apelo estatal, inverte-se os ônus sucumbenciais. 8. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Provido. 9. Recurso de Apelação Adesivo do Município Desprovido. (N.U 1020729-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)”.
(g.n.).

Importante registrar que no citado IRDR 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22.7.2024, restou consignado que a interrupção da prescrição intercorrente somente ocorreria conforme as previsões do §2º do art. 19 e do inciso II e parágrafo único do art. 20, ambos do Decreto Estadual 1.986/2013.

Veja o fragmento do v. acórdão proferido no citado IRDR 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22.7.2024:

“Desta forma, tendo como norte que a função precípua do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) é estabelecer teses jurídicas garantindo interpretação coerente que facilite a aplicação prática no âmbito da administração pública ambiental estadual e visem contribuir com uma interpretação mais alinhada com a proteção dos direitos dos administrados e a eficiência da Administração Pública, proponho a seguinte redação às teses apresentadas pela relatora:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental,
incide a prescrição intercorrente
administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.”
(g.n.).

E ainda conforme também decidido no IRDR 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22.7.2024, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais de infrações administrativas ambientais que apuraram fatos ocorridos antes da vigência da citada norma e não finalizados até a data de 1/11.2013.

Já para os fatos ocorridos posteriormente a essa citada data (1.11.2013), como no caso em análise, passou a viger o Decreto Estadual 1.436/2022.

Veja outro fragmento do citado IRDR 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22.7.2024:

“III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser
aplicado durante a sua vigência
para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas
até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022
,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência
, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas
.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram
fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013
, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” É como voto.
”. (g.p.).

Aliás, a revogação do Decreto nº 1.986/2013 que se deu em 1.11.2013, tem previsão no art. 83 do atual Decreto Estadual nº 1.436/2022, que dispõe:

“Art. 83. Fica revogado o Decreto nº 1.986, de 01 de novembro de 2013.”
(g.n.).

Sobre a aplicação do Decreto Estadual 1.986/2013 até 1.11.2013, veja a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013
– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. (N.U 1043297-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)”
(g.n.).

E no atual Decreto Estadual nº 1.436/2022, aplicável ao caso em análise, a previsão sobre a prescrição intercorrente e sua interrupção encontram-se localizadas no §2º do art. 20 e no inciso II e parágrafo único do art. 21, que dispõem:

“Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

[...]

§ 2º Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
.”.

“Art. 21.
Interrompe-se a prescrição
:

[...]

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

[...]

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.”
(g.n.).

No caso, o processo administrativo teve início em 29.8.2015 e o Auto de Infração nº 162145 foi lavrado em 10.3.2016, ou seja, já na vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, regra, portanto, aplicável para a solução desta lide.

E, conforme o mencionado IRDR 1012668-37.2022.811.0000, julgado em 22.7.2024, cujo fragmento se transcreve,

incide a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de 3 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do §2º, do art. 20 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que dispõe:

“§ 2º Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos,
pendente de julgamento ou despacho
.”
.

E da data da lavratura do Auto de Infração, ocorrida em 10.3.2016 (id. 199766683, p. 2) até a data da prolação da decisão homologatória do Auto de Infração/aplicação da multa de R$107.121,70 (cento e sete mil, cento e vinte e um reais e setenta centavos), ato relevante, que foi proferida em 26.11.2020 (id. p. 31/33), decorreram 4 anos e 7 meses, ou seja, muito mais que os 03 anos reservados a prescrição intercorrente em razão da paralisação sem prática de atos processuais relevantes.

Importante reiterar que o único ato relevante após o Auto de Infração lavrado em 10.3.2016 foi a decisão proferida em 26.11.2020 que o homologou e que aplicou a multa ao executado aqui agravante, conforme, inclusive, descrito na contraminuta (id. 214327697), cujo fragmento se transcreve:

“
1) A autuação ocorreu em 10/03/2016
(no Id.: 114701652, pag.02);

2) Relatório Técnico nº 081/CFFF/SUF/SEMA/2016 em 10/03/2016 (pag.12);

3) Encaminhamento do AR em 21/03/2016 (pag. 20);

4) Edital de Notificação em 19/05/2016 (pag. 21 e 22);

5) Encaminhamento em 20/05/2016 (pag. 23);

6) Certidão em 22/04/2019 (pag. 25);

7) Certidão em 29/09/2020 (pag. 27);

8) Despacho de Encaminhamento em 29/09/2020 (pag. 29);

9) Decisão Administrativa em 26/11/2020
(pag. 33); 10) Edital de Notificação em 01/02/2021 (pag. 35 e 36);”
(g.p.).

Entre a autuação e a decisão homologatória do auto de infração foram expedidos meros atos de expediente do procedimento administrativo, que não configuram atos relevantes aptos a provocar a interrupção da prescrição intercorrente.

Logo, a inércia da Administração, na prática de atos administrativos relevantes, por prazo superior ao fixado no regramento específico (Decreto Estadual nº 1.436/2022), resulta na incidência da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal de multa ambiental, reconhecendo a prescrição intercorrente no âmbito dos processos administrativos ambientais, com condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental
; e (ii) se os honorários advocatícios arbitrados devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no IRDR Tema 9 de que a prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo
.

4. No caso em apreço, ficou devidamente comprovado que os processos administrativos permaneceram em trâmite,
com a prática de atos administrativos relevantes
.
Contudo, restou identificada a inércia por um período superior a três anos, configurando, assim, a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada sobre a matéria
.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% do valor atualizado da causa está conforme o art. 85, §3º, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT; 2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais legais mínimos do art. 85 do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando os valores da causa forem elevados."

------------

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema n. 1.076. (N.U 1000545-63.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)”
(g.n.).

O reconhecimento da prescrição intercorrente obsta a análise de tese outra (eventual vicio de notificação por edital).

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado
Adroaldo Valdecir Kluge aqui recorrente e
reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, bem assim, julgar extinta, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), a Execução Fiscal
n. 1042011-86.2021.8.11.0041 proposta pelo Estado de Mato Grosso aqui agravado
.

Sem custas processuais (art. 3º, I, Lei 11.077/2020 e art. 236 da CNGC-Prov CGJ nº 39, 16.12.2020) e sem honorários advocatícios (Tema 1.229 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025